Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723508-90.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: GUILHERME HENRIQUE SOARES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Guilherme Henrique Soares Pereira contra a sentença que o condenou como incurso no artigo 171, caput (estelionato), e no artigo 155, §4o, inciso II (furto qualificado mediante fraude), ambos do Código Penal, em concurso material, e o absolveu da prática do crime de uso de documento falso, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal no 0723508-90.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília (ID 41715613). No caso em apreço, a Autoridade Policial da 1a DPDF representou pela prisão preventiva do apelante Guilherme Henrique Soares Pereira (ID 41715612), visando dar continuidade às diligências do Inquérito Policial 265/2022 - 1a DP, que apurava a prática dos crimes previstos no artigo 304 c/c o artigo 297, caput, (uso de documento público falso), no artigo 155, §4o, inciso II (furto mediante fraude), e no artigo 171, caput (estelionato), todos do Código Penal, tendo o pedido de prisão preventiva do ora apelante sido deferido em 20/07/2022 (ID 41715578 – Págs. 1/2) e a ordem de prisão cumprida em 04/08/2022 (IDS 41715585 e 41715587). O Ministério Público ofereceu denúncia e imputou ao apelante os fatos que se seguem (ID 41715560): “[...] No dia 01/04/2022, na Av. Central do Núcleo Bandeirante - DF, o denunciado, agindo com consciência e vontade, fez uso de documento falso. No período compreendido entre 2 de abril a 6 de junho 2022, em Brasília – DF, o denunciado, agindo com consciência e vontade, obteve para si vantagem ilícita, no valor de R$ 77.780,00 (setenta e sete mil, setecentos e oitenta reais), em prejuízo da vítima GUILHERME GOMES VIEIRA. Em abril de 2022, em Brasília – DF, o denunciado, agindo com consciência e vontade, mediante fraude, subtraiu para si o valor de R$ 26.734,45 (vinte e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), de propriedade da vítima GUILHERME GOMES VIEIRA. DOS FATOS: No dia 01 de abril de 2022, o denunciado, utilizando-se de documentos públicos falsos em nome da vítima, abriu a conta corrente 1097493-8, agência 3219, Banco Santander. Posteriormente, no período compreendido entre 2 de abril a 6 de junho 2022, o denunciado contratou empréstimos e cartões de crédito, na mencionada agência bancária, causando um prejuízo de R$ 77.780,00 (setenta e sete mil, setecentos e oitenta reais) em nome da vítima. Em abril de 2022, o denunciado ainda solicitou a portabilidade do BRB (banco em que a vítima recebia seus vencimentos) para a referida conta fraudulenta, e no dia 06/06/2022, o denunciado subtraiu todo o salário da vítima no valor de R$ 26.734,45 (vinte e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). [...]”. Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo a quo, ao passo que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Guilherme Henrique Soares Pereira pela prática dos crimes de estelionato e furto qualificado mediante fraude, em concurso material, à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 33 (trinta e três) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, determinou a manutenção da sua custódia cautelar, não lhe permitindo, portanto, apelar em liberdade (ID 41715613). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de Guilherme Henrique Soares Pereira, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque o réu abriu conta bancária com documentos falsos, tendo se utilizado de recursos da instituição financeira, como limites de crédito, empréstimos, cartão de crédito e outros benefícios do Banco; além de ter sacado o salário da vítima quando fez a portabilidade do salário do Banco do ofendido para outra Instituição Financeira. Registre-se, ainda, como bem salientou a nobre julgadora de origem na sentença de ID 41715613 - Pág. 7, que, durante o cumprimento do mandado de prisão (ID 41715613 - Pág. 3), foram encontrados documentos indicando que o réu já estava se preparando para cometer nova fraude contra outra vítima. Nesse sentido, confira-se o trecho do aludido decisum: “[..] O réu está preso em razão dos presentes fatos, sendo que durante o cumprimento do mandado de prisão foram encontrados documentos em nome de outro defensor público que, ao que tudo indica, seria a próxima vítima do réu novas fraudes. Assim, a manutenção da prisão cautelar, portanto, é medida que se impõe para a garantia da ordem pública e para que não se frute um dos objetivos da sanção penal, pois ainda presentes os motivos que ensejaram a custódia provisória. [...]”. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. E nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se confere: “[...] 4. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). [...]” (AgRg no RHC n. 165.817/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) “[...] 2. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, providência determinada no decisum ora impugnado. [...]” (AgRg no HC n. 736.894/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/8/2022.) “[...] 6. Inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário, providência já determinada na hipótese dos autos. Precedentes. [...]” (AgRg no HC n. 704.235/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.) “[...] 4. Não há se falar em incompatibilidade da manutenção da segregação provisória ante a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, cabendo apenas a sua adequação às peculiaridades do regime prisional em questão, providência essa que, inclusive, já teria sido adotada pela Corte estadual. [...]” (RHC n. 153.932/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) “[...] 2. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto na sentença, importante destacar que, logo após a condenação, houve a expedição de carta de sentença para a Vara de Execuções Penais, independentemente do trânsito em julgado, de forma a assegurar o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução. 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento [...]” (AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença, como no caso em apreço em que já expedida a carta de guia provisória (ID 41715632). Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador